Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704263-86.2019.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: FERNANDO MOREIRA SPOSITO APELADO: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 23253471) interposto pelo apelante FERNANDO MOREIRA SPOSITO, em face de decisão proferida por esta Relatoria (ID 22542588), que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal e de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Inconformado, o agravante sustenta que, segundo o princípio da unitariedade da matrícula, todo imóvel possui uma única matrícula e toda matrícula se refere a um único imóvel, de modo que deve haver a completa identificação dele, englobando a descrição técnica pelas regras da agrimensura, em atenção ao princípio da especialidade objetiva. Pontua que o laudo pericial acostado aos autos ressaltou que o Projeto Urbanístico URB 162/98 é deficiente e carece de convalidação pela autoridade competente, e ainda que a identificação do imóvel deveria ter sido da matrícula para o projeto urbanístico e não o inverso. Apresenta documento novo, qual seja, carta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, recebida pelo recorrente em 10.02.2021, onde se constata a ausência de registro, no âmbito daquela Secretaria, do citado Projeto Urbanístico URB 162/98 que definiu, indevidamente, a especialização objetiva do imóvel matriculado sob o no 3.506 do 8o RIDF, identificado por PAC – POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, de propriedade do recorrido. Acrescenta que, diante disso, não há que se falar em ineficácia da r. sentença proferida na ação de usucapião no 2012.01.1.173762-3, que deu origem ao título do agravante, pois além do imóvel sob a matrícula no 3.506 do 8o RIDF não estar posicionado, total ou parcialmente, sobre a área usucapida, também inexiste projeto urbanístico que o posicione ali. Quanto ao documento encaminhado à Polícia Civil do Distrito Federal, para apuração de eventual falsidade do documento que respalda a pretensão do agravante, destaca que não foi constatada a ilegitimidade do título, e que o referido documento foi considerado falso por ser antedatado sem prévio contraditório e ampla defesa. Ao final, pede a reconsideração da r. decisão vergastada e, caso contrário, seja o pedido apreciado pelo Colegiado, a fim de restabelecer o provimento liminar concedido no ID 21085332, que determinou a retirada da plana de “vende-se” fixada no interior do imóvel litigioso, bem como reafirmou a decisão de ID 21085275, vedando as partes de promoverem atos de ocupação, edificação e alienação na área até o julgamento final da lide. Contrarrazões de ID 23726894, pelas quais o agravado rechaça as teses da parte adversa e tenciona que o recorrente solicitou o documento novo junto ao Governo do Distrito Federal sem informar que o seu título, oriundo de ação de usucapião, é falso. Relata que a PCDF foi oficiada acerca do contrato antedatado que baseia o direito do agravante, tendo informado em resposta que o recorrente não apresentou o instrumento original de compra e venda assinado por Alice da Silva Guimarães. Assevera que, no processo de reintegração de posse no 2015.01.1.119602-3, o agravante teve todos os meios de prova para se manifestar acerca da autenticidade do seu título, que embasou a ação de usucapião, tendo a r. sentença concluído que o a ação usucapião 2012.01.1.173762-3 não foi resolvida com base no efetivo exercício da posse, já que o local é ocupado por mais de 5.000 famílias, mas sim amparo na afirmação dos autores de que adquiriram as glebas de Hosannah e Alice Guimarães há muito tempo, tendo o reconhecimento da propriedade um viés unicamente formal. Pede o desprovimento do agravo interno e que seja oficiado o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Os autos foram encaminhado à Procuradoria de Justiça, uma vez que a demanda se refere à imóvel integrante de projeto urbanístico destinado à regularização fundiária de área de interesse social, denominada Mestre D’Arma I, tendo o órgão ministerial oficiado pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (ID 25280999). É o relato do essencial. Estabelece o § 2o do artigo 1.021 do CPC que, após a intimação do recorrido para se manifestar sobre o agravo interno, poderá o relator se retratar do decisório agravado. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excerto da r. decisão agravada (ID 22542588): A ação reivindicatória é fundada na pretensão do proprietário de reaver a posse do bem daquele que a detém ilegalmente, mas não é o proprietário. Trata-se do direito de sequela: a prerrogativa de o proprietário perseguir seu bem onde quer que ele se encontre, independentemente de quem o possua. Acrescente-se que tal previsão está positivada no art. 1.228 do Código Civil com a seguinte redação: “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. A doutrina e a jurisprudência, a partir da inteligência do dispositivo supracitado, vêm entendendo pela obrigatoriedade de conjugação de três requisitos a justificar o deferimento das ações reivindicatórias: a) A demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicada; b) A individualização da coisa; c) A demonstração de que o réu detém a posse injusta do bem. No caso, o recorrente pretende o deferimento dos pedidos anteriormente concedidos pelo Juízo a quo, mediante as decisões de IDs 21085275 e 21085332, mas que, em razão do julgamento de improcedência dos pleitos iniciais, foram revogados. A decisão de ID 21085275 deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para vedar que quaisquer partes promovessem atos de ocupação, edificação e alienação nas áreas objetos dos autos, enquanto do decisum de ID 21085332 consta a determinação judicial para que a parte ré retire a placa de "vende-se" fixada no imóvel em litígio. De um juízo de prelibação, próprio desta fase, constato a ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência. A discussão nos autos se destina, precipuamente, a identificar os imóveis indicados pelas partes, mediante os títulos apresentados, bem como a verificar se há ou não a ocorrência de sobreposição de matrículas, tendo em vista que os títulos trazem descrições dos imóveis de forma absolutamente distintas, como bem verificado pela nobre Sentenciante. A celeuma envolve, ainda, questões decididas em outros feitos, a saber, ação de usucapião no 2012.01.1.173762-3, de onde adveio o título apresentado pelo apelante, e ação de reintegração de posse no 2015.01.1.119602-3, movida pelo recorrente em desfavor do recorrido, tendo como objeto o mesmo imóvel aqui discutido e cujo pedido foi julgado improcedente. O laudo pericial de ID 21085344 foi confeccionado com o objetivo principal de individualizar os imóveis, por meio da realização de georreferenciamento do imóvel objeto da matrícula 3.506 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF, apresentada pelo apelado (ID 21085286), pois somente a matrícula no 11.151 do 8o RIDF, anexada pelo apelante (ID 21085261), contava com coordenadas georreferenciadas, bem como para comparar as informações obtidas com as constantes na matrícula no 11.151, inclusive com vistoria in loco na área do litígio. Sobre a sobreposição parcial dos títulos, o expert apresentou a seguinte conclusão: 8.1- QUESITOS DO JUIZ 8.1.1- O perito deverá realizar o georreferenciamento do imóvel objeto da matrícula n. 3.506 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID n. 41377443); Resposta: Podemos considerar duas possibilidades: 1- Georreferenciamento conforme a informação de localização contida na matrícula: Observando a figura 02, o georreferenciamento do imóvel objeto da matrícula n. 3.506 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF, conforme a informação de localização contida na matrícula (Km 18) o coloca a aproximadamente 1.400 metros afastado do local da lide. A situação da lide ocupa o Km 19,4, lado direito da Rodovia BR-020, sentido Brasília-Formosa. Assim o imóvel estaria na fazenda Grotão, de propriedade da TERRACAP. 2- Georreferenciamento conforme as coordenadas do Projeto de Urbanismo e Parcelamento URB 162/98 e Decreto 20.764/99 (Datum SICAD – Astro Chuá), devidamente transformadas para o Datum atual (SIRGAS 2000), com desmembramento averbado na AV.10 da 103003 do 3o CRI-DF (ID 6367382), matrícula no 177.916 do 3o CRI-DF e no 3.506 do 8o CRI-DF (...) Com relação ao Projeto de Urbanismo e Parcelamento – URB 162/98 e DECRETO N° 20.764, DE 29 DE OUTUBRO DE 1999 existem algumas considerações. Em 1o lugar foi o próprio Projeto que atribuiu o Km 18 para localização do PAC; 2o as coordenadas contidas no anexo Quadro de Caminhamento do Perímetro, quando plotadas em planta dão forma de paralelogramo ao imóvel, reduzindo sua área de 20.000,00 m2 para 19822.42m2 (Área topográfica); 3o que lançadas as distancias e azimutes do PAC, este tem aproximadamente o mesmo formato, reduzindo-se a área de 13.000,00 m2 para 12820.26m2 (Área topográfica); 4o que tal decreto, atribuindo coordenadas (Georreferenciamento) ao imóvel, estas não foram averbadas na matrícula. Assim, tal decreto padece de vícios devendo ser convalidado, retificado ou cancelado pela SEDUH-DF ou quem de direito. Após essas considerações, o georreferenciamento do imóvel de matrícula 3.506 pelas coordenadas do decreto devidamente transformadas para SIRGAS2000, faz com que o imóvel se sobreponha aos imóveis de matrículas 11.150, 11.151 e 11.149 (Via pública). (...) 8.1.2- cotejar as informações obtidas com as constantes da matrícula de n. 11.151 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID n. 37431621) e do georreferenciamento no ID n. 37431634 e; Resposta: Conforme croqui (Fig. 26) abaixo, o imóvel de matrícula 3.506, do 8o CRI-DF, de propriedade da parte ré, considerando-se as coordenadas do Projeto de Urbanismo e Parcelamento – URB 162/98 e Decreto 20.764/99 (Datum SICAD – Astro Chuá), devidamente transformadas para o Datum atual (SIRGAS 2000) – e não a informação: Km 18 - se sobrepõe aos imóveis de matrículas 11.150 e 11.151. (ID 21085344, pgs. 18/21) A respeito da tese defensiva do apelante no sentido de que a especialização objetiva da matrícula no 3.506 do 8o RIDF deve ser feita com base nas informações constantes da matrícula no 103.003 do 3o RIDF e da Transcrição no 4.302 do 1o RI de Planaltina/GO, e não com base sobre o projeto urbanístico URB – 162/98, entendo descabida. Afigura-se incabível considerar o georreferenciamento conforme somente as informações contidas na matrícula do imóvel no 3.506, porquanto, como concluído pelo perito, posicionaria o imóvel a aproximadamente 1.400 metros do local a que se refere o título da parte autora, sendo que, por outro lado, as coordenadas dispostas no Projeto de Urbanismo e Parcelamento URB 162/98 e Decreto 20.764/99, que ensejou o desmembramento averbado na AV n. 10 da Matrícula n. 103003 do 3o CRI-DF e que, posteriormente, deu origem à matrícula no 177.916 do 3o CRI-DF e, por fim, à matrícula no 3.506 do 8o CRI-DF, evidenciam que o imóvel litigioso está parcialmente no mesmo local a que se refere o título do autor. Por oportuno, veja-se excerto da r. sentença, que esclarece com precisão a questão: Em suma, o projeto urbanístico que deu origem ao desmembramento relativo ao PAC (AV. 10 da Matrícula 103.003 que deu origem, posteriormente, à matrícula n. 177916 do 3o CRI e, por fim, na 3.506 no 8o CRI) ao mesmo tempo em que descreveu o imóvel como localizado no KM 18 da BR 020, conferiu-lhe coordenadas georreferenciadas que o posicionam em local diverso, de forma parcialmente sobreposta ao imóvel que corresponde ao título detido pela parte autora. A despeito da contradição, é evidente que deve prevalecer as informações relativas às coordenadas (e não à simples indicação de se localizar no KM 18), eis que precisam exatamente a localização da fração e, frise-se, especialmente porque somente esses dados a posicionam nos limites da área da qual se originou (TR 4302). O laborioso trabalho realizado pelo perito permite, portanto, a segura afirmação de que há realmente sobreposição de títulos, eis que o imóvel objeto da matrícula da parte ré está posicionado parcialmente sobre os imóveis de matrículas n. 11.150 e 11.151. Deve ser destacada a evidente contradição sustentada pela parte autora ao afirmar que o projeto urbanístico e decreto do qual se originaram o PAC não poderiam ter consignado as coordenadas do imóvel correspondente ao título detido pela ré, pois tal afirmação ignorara o fato de que foram esses mesmos documentos que consignaram a localização da fração no KM 18 da BR 020. Ou seja, ao mesmo tempo que questiona a legitimidade daqueles documentos no tocante à fixação das coordenadas do PAC, o autor defende sua validade na parte que menciona o posicionamento da fração no KM 18. (ID 21085399) Superada a questão, a partir da premissa de que, realmente, há sobreposição parcial dos títulos apresentados por ambas as partes, examino os elementos probatórios que, segundo o recorrente, comprovam o seu domínio da área litigiosa, bem como a injusta posse pelo réu. Em sede de cognição sumária, observa-se que o título ostentado pelo autor decorre de sentença prolatada nos autos da ação de usucapião no 2012.01.1.173762-3 (ID 21085265), a qual o apelado não figurou no polo passivo, tendo a matrícula do recorrente se constituído após a matrícula do recorrido. Vale, aqui, destacar o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, com base no CPC/73, mas com igual aplicação diante dos normativos do CPC/15: “No polo passivo da ação de usucapião há litisconsórcio necessário, determinado por lei. Todos os indicados no CPC 942 devem ser citados, sob pena de ineficácia da sentença que vier a ser proferida (CPC 47).” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante - 11. ed. ver., ampl. e atual. ate 17.2.2010 -São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010). Somado a isso, tem-se que, nos autos da ação de reintegração de posse no 2015.01.1.119602-3, movida anteriormente pelo apelante em face do apelado, os seja, envolvendo as mesmas partes do presente litígio, e ainda o mesmo imóvel, o pedido foi julgado improcedente (ID 21085282, pgs. 106/110) visto que o Juízo sentenciante entendeu que a pretensão autoral se respaldava em documentos flagrantemente falsos e desprovidos de qualquer validade, pois assinado por Alice da Silva Guimarães, a qual era falecida há quase 1 (um) ano. Quanto à nulidade comentada pelo recorrente, referente ao documento considerado falso pela nobre Sentenciante, referente ao contrato apresentado pelo autor para comprovar a aquisição originária, mencionado acima, tem-se que, ainda que tal questão não tenha sido expressamente fixada como ponto controvertido, é de clareza solar que o deslinde da controvérsia perpassa pela análise da sua autenticidade, até porque a celeuma se baseia, precipuamente, tanto na validade quanto no conteúdo dos títulos apresentados por ambas as partes. Ademais, nada obsta que o magistrado aprecie as provas constantes nos autos que foram juntadas pelas partes e que foram produzidas em outra demanda, envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, para a formação de seu convencimento, sobretudo no caso em testilha, em que o documento reputado falso foi inclusive encaminhado pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF à Polícia Civil do Distrito Federal, nos autos no 2015.01.1.119602-3, para a instauração de investigação, haja vista a sua flagrante falsidade (ID 21085282, pg. 15). Como dito, a controvérsia nos autos da reivindicatória de origem se destina a identificar os imóveis indicados pelas partes, mediante os títulos apresentados, bem como se há ocorrência ou não de sobreposição de matrículas. Incontroverso que a situação jurídica em exame possui uma série de pormenores relevantes a serem considerados para o julgamento da lide, cabendo pontuar alguns: (i) ação de usucapião no 2012.01.1.173762-3, de onde adveio o título apresentado pelo agravante (ID 21085265); (ii) ação de reintegração de posse no 2015.01.1.119602-3, movida pelo recorrente em desfavor do recorrido, cujo pedido foi julgado improcedente (ID 21085282, pgs. 106/109); (iii) autos no 0731644-39.2019.8.07.0015, propostos pela oficiala registradora do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pugnando pelo bloqueio das matrículas nos 3.506 e 15.618, daquele Ofício (ID 21085338). A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal formulado pelo apelante com fundamento no percuciente laudo pericial elaborado na origem do presente feito, que concluiu pela sobreposição das áreas vindicadas por ambas as partes, e ainda pelo decidido nas referidas ações de usucapião e de reintegração, as quais evidenciaram a fragilidade jurídica ostentada pelo título apresentado pelo autor, ora recorrente. Primeiro, porque na demanda de usucapião o agravado não figurou no polo passivo e, como consignado na r. sentença daquele processo (ID 21085265), a “pretensão deduzida tem reforçado o seu viés unicamente formal pelo qual se busca acertamento fundiário prévio com o qual a coisa possa tornar-se sujeita a atos de disposição, sabendo-se que em razão de parcelamentos informais - quiçá sob a responsabilidade legal dos autores em face dos atuais ocupantes de fato - foram compelidos a promoverem a regularização fundiária prévia como condição para a subsequente regularização urbanística e ambiental da ARIS Mestre D'Armas/Planaltina-DF”. Segundo, porque na ação reintegratória movida anteriormente pelo apelante em face do apelado, os seja, envolvendo as mesmas partes do presente litígio, e ainda o mesmo imóvel, o pedido foi julgado improcedente (ID 21085282, pgs. 106/110), uma vez que o Juízo sentenciante entendeu que a pretensão autoral se respaldava em documentos flagrantemente falsos e desprovidos de qualquer validade, pois assinado por Alice da Silva Guimarães, a qual era falecida há quase 1 (um) ano. A despeito desses elementos, o agravante apresenta, na oportunidade da interposição deste agravo interno, documento novo alusivo à consulta provocada em setembro de 2020, a respeito da possibilidade de ocorrência de sobreposição de áreas em loteamento urbano criadas pelos projetos urbanísticos URB162/98, DODF n° 86, de 08.05.2000 e URB 072/2009, DODF n° 218, de 16.10.2014, perante a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, e que só foi respondida em fevereiro de 2021 (ID 23253474). A princípio, tal prova nova deve ser admitida, nos termos do parágrafo único do art. 435, do Código de Processo Civil, até porque se tornou acessível ao autor apenas em fevereiro do corrente ano e não se vislumbra, nesse particular, comportamento da parte em desacordo com a boa-fé. Segundo a análise realizada pela Diretoria das Unidades de Planejamento Territorial Leste e Norte, e ratificada pela Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades, verifica-se que o Projeto Urbanístico no 162/98, aprovado pelo Decreto 20.764/99, que posiciona o imóvel do apelado/réu no mesmo local a que se refere o título apresentado pelo autor, não foi registrado em cartório e não possui registro junto àquela Secretaria, conforme preconiza o art. 18, da Lei 6.766/1979[1], que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, de modo que caducou a sua aprovação. Vejamos: 1. Indagar V. Exa. a respeito dos documentos que aprovaram os dois projetos, fornecendo cópias deles, se possível for, cujos meios serão fornecidos pelo particular; · Não foram encontrados arquivos referente a URB 162/98 · Anexo – 53764819 - planta registrada 08/17 da URB-RP 072/2009, referente ao lote objeto desta análise. · A URB 072/2009 completa está disponível no site https://www.sisduc.seduh.df.gov.br/v1/ 2. Indagar sobre a aprovação, validade e vigência de ambos os projetos até o momento ou sobre eventual pendência sobre eles para a sua regularidade, em especial, diante do que dispõe o art. 3°, do Decreto n° 35.913, de 15.10.2014; · URB 162/98, não foi encontrado registro em cartório do projeto. · URB-RP 072/2009 - vigente, registro em 01 de dezembro de 2017 3. Indagar sobre a especialização no solo dos imóveis criados por ambos os projetos, esclarecendo ainda se há sobreposição ou justaposição entre eles; · Não há sobreposição ou justaposição de projetos, já que não foram encontrados registros referente a URB 162/98. 4. Indagar, na hipótese de haver sobreposição total ou parcial, se a aprovação do projeto urbanístico posterior com objetivo de promover a regularização fundiária da área de Interesse Social denominada Mestre D'armas I, localizada no Setor Habitacional Mestre D'Armas, na Região Administrativa de Planaltina, se sobrepõe ao projeto que criou o posto de abastecimento de combustível - PAC, prevalecendo em relação a esse; · Não há sobreposição de projetos 5. Outros esclarecimentos que V. Exa. considerar pertinente acerca dos referidos projetos urbanísticos aprovados por esta Secretaria de Estado. Diante do exposto, comunicamos que o projeto urbanístico vigente para o Lote no 1, Módulo 03, Quadra 18, Setor Habitacional Mestre D’armas, é a URB URB-RP 072/2009 e o respectivo Memorial Descritivo - MDE. Comunicamos ainda que o uso permitido é o Misto 3 – Habitacional Coletivo e Comércio/Prestação de Serviços, conforme Quadro Demonstrativo das Unidades Imobiliárias, Figura 2 e Item 8.1.1 do MDE-RP 072/2009. Informamos que os usos econômicos permitidos na área do projeto são listados na Tabela de Classificação de Usos e Atividades do Distrito Federal, Anexo I do Decreto no. 19.071, de março de 1998, e que a Atividade de Comércio a Varejo de Combustíveis é permitida no lote em questão (ID 23253475 - grifo do original) A debilidade do projeto urbanístico URB 162/98 inclusive foi levantada pelo perito judicial, uma vez que, mesmo sem a ciência de que havia caducado a sua aprovação por ausência de registro do respectivo decreto, constatou a existência de erros grosseiros e que carecia de averbação na matrícula do imóvel. Confira-se: Assim, a matrícula 3.506, do 8o CRI-DF, que padece de vícios em sua abertura, por não permitir sua localização precisa e, na Av. 10 informar Km 18, carece de retificação nos termos do Provimento 02/2010. A eventual sobreposição dos registros fica por conta das coordenadas do Projeto de Urbanismo, MDE 162/98 que não foram informadas na averbação. Ainda é pertinente deixar consignado que tal projeto contém erros grosseiros, pois como informado acima, apresenta coordenadas, azimutes e distancias que reduzem as áreas tanto total como do PAC ao gerarem figuras com ângulos diferentes de 90o (Noventa graus), mantendo as distancias, como se os fossem (90o). Desta forma, tal projeto carece de retificação, convalidação e averbação na matrícula. De outro modo, teria que pelo menos ser convalidado pelo órgão competente e averbado, concomitantemente à retificação da matrícula (no caso, a partir da Av.10.103.003), com as devidas retificações de áreas, para constar áreas corretas, tanto total, quanto do PAC – matrícula 3.506. Vale salientar que a matrícula 3.506 do 8° CRI DF e a matrícula 15.618 do 8° CRI DF, sucessora da matrícula 11.151 8° CRI DF foram bloqueadas em deferimento a petição constante no processo 0731644-39.2019.8.07.0015, protocolada pela tabeliã registradora em exercício na comarca. [...] Com relação ao Projeto de Urbanismo e Parcelamento – URB 162/98 e DECRETO N° 20.764, DE 29 DE OUTUBRO DE 1999 existem algumas considerações. Em 1o lugar foi o próprio Projeto que atribuiu o Km 18 para localização do PAC; 2o as coordenadas contidas no anexo Quadro de Caminhamento do Perímetro, quando plotadas em planta dão forma de paralelogramo ao imóvel, reduzindo sua área de 20.000,00 m2 para 19822.42m2 (Área topográfica); 3o que lançadas as distancias e azimutes do PAC, este tem aproximadamente o mesmo formato, reduzindo-se a área de 13.000,00 m2 para 12820.26m2 (Área topográfica); 4o que tal decreto, atribuindo coordenadas (Georreferenciamento) ao imóvel, estas não foram averbadas na matrícula. Assim, tal decreto padece de vícios devendo ser convalidado, retificado ou cancelado pela SEDUH-DF ou quem de direito. (ID 21085344, pgs. 18 e 20 – grifo nosso) A par de todo esse contexto nebuloso que se aventa, e não se olvidando o juízo de cognição sumária que se exerce nesse momento, entendo ser razoável impor às partes a vedação de quaisquer atos de ocupação, edificação e alienação nas áreas objetos dos autos, a fim de resguardar o direito de ambas as partes, porquanto é evidente a existência de indícios relevantes a macular os fundamentos jurídicos que amparam ambos os títulos apresentados pelos contendentes. Já em relação ao perigo de dano, mostra-se inequívoca a possibilidade de prejuízos inclusive a terceiros, caso seja o bem negociado ou deteriorado por alguma das partes na pendência de julgamento da controvérsia. Aliás, o poder geral de cautela autoriza ao julgador deferir medida na qual se busque resguardar o resultado útil dos atos decisórios proferidos na demanda. Pelo exposto, reconsidero a decisão de ID 22542588 e defiro o pedido do apelante para concessão de efeito suspensivo ao apelo, bem como para determinar que as partes se abstenham de quaisquer atos de disposição da área litigiosa. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos: [...]